Tribunal: TJES
Processo: 0027801-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027801-54.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027801-54.2018.8.08.0035

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
: LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 141-143) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos de Declaração, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o Município de Vila Velha e o Apelado, no que tange ao fato gerador do IPTU cobrado nos autos da Execução Fiscal nº 0000029-92.2013.8.08.0035.

O Município/Apelante ajuizou a Ação de Execução nº 0000029-92.2013.8.08.0035., objetivando a cobrança de IPTU, relativo ao exercício de 2009, do Lote n°. 12, da Quadra 202, do Loteamento Vale Encantado.

O Apelado opôs os presentes embargos alegando que o referido lote, de fato, nunca existiu e isso sempre foi de conhecimento do Município que, inclusive, efetuou o cancelamento parcial do loteamento (quadras 121 a 280), com relação à área não implantada.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Ora, conforme consta dos documentos de fl. 95, produzido pelo próprio Município de Vila Velha, no referido cadastro dos imóveis consta informação de isenção por “exclusão lógica”. O que corrobora os argumentos ventilados na exordial de que o IPTU exigido com relação aos referidos lotes seria indevido.

Registre-se, por oportuno, que, dada a oportunidade para o Município manifestar-se a respeito desses documentos, não os impugnou, limitando-se a informar que não desejava produzir outras provas (fl. 140). Da mesma forma, inclusive, que não impugnou a tese do Embargante de que o Decreto nº 294/2012 tornara insubsistente o loteamento em referência, de forma que nunca teria havido loteamento na localização em que se encontra os imóveis objeto da exação tributária.

Seguiu-se o presente recurso.

As alegações do Município/Apelante não merecem prosperar, pois a prova constante dos autos justifica a manutenção da sentença.

Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU.

Conquanto, em regra, a caducidade somente produza efeitos a partir de sua decretação, como ressaltado na sentença, o Município/Apelante “
não impugnou a tese do Embargante de que o Decreto no 294/2012 tornara insubsistente o loteamento em referencia, de forma que nunca teria havido loteamento na localização em que se encontra os imóveis objeto da exação tributária
”.

Ademais, não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que o lote em questão não chegou a ser implementado e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU.

Acerca do tema o seguinte precedente:

IMÓVEL RURAL - LOTEAMENTO AUTORIZADO, MAS NÃO IMPLEMENTADO - IPTU - INADMISSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA
. Ainda não implementado o loteamento de um terreno rural, inobstante já autorizado pela Prefeitura Municipal, até que tal ocorra estará ele sujeito apenas ao pagamento do ITR, não havendo que se falar na incidência do IPTU. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.194947-8/000, Relator(a): Des.(a) Páris Peixoto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2000, publicação da súmula em 14/10/2000).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027801-54.2018.8.08.0035

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
: LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE LOTE CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2 - Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que o lote em questão não chegou a ser implementado e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.